Tribunal: TJES
Processo: 5003198-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003198-36.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ALMIR DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO DO REQUERENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO DO INSS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO. SÚMULA 178/STJ. RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em face de sentença que reconheceu o direito a percepção de auxílio-doença acidentário a partir de 30/06/2020, na proporção de 91% do salário benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São três questões em discussão: (i) verificar se o autor apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) aferir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório, a justificar sua majoração; e (iii) saber se é devida a condenação do INSS em custas processuais nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO REQUERENTE. A aposentadoria por invalidez requer incapacidade total e permanente para o trabalho e impossibilidade de reabilitação, consoante art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4. A perícia médica judicial, realizada por
E
xpert
nomeado pelo Juízo, conclui que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente do apelante para a realização de atividades braçais, com possibilidade de reabilitação, não havendo evidências de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, e a impossibilidade de reabilitação para o exercício da atividade laboral que garanta subsistência, não sendo caso de concessão de aposentadoria por invalidez.

5. O juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, conforme art. 436 do CPC, mas o afastamento do laudo pericial depende da produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

6. Requisitos não preenchidos.

7. A majoração dos honorários advocatícios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, conforme precedentes do STJ, o que não foi demonstrado no caso concreto.

8. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. Súmula 178/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria por invalidez requer prova da incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, e a impossibilidade de reabilitação para o exercício da atividade laboral que garanta subsistência.

2. A majoração dos honorários advocatícios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for irrisório.

3. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, §2º, art. 436.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 178; AREsp n. 2.977.008/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025; TJES, 5000104-15.2022.8.08.0008, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por
PEDRO ALMIR DE SOUZA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
eis que inconformados com os termos da r. sentença do id 16532279, que julgou parcialmente procedente a pretensão para “
conceder o auxílio-doença acidentário
, devendo o INSS, a partir de 30 de Junho de 2020, providenciar o pagamento em favor da parte autora do respectivo benefício, na proporção de 91% do salário-de-benefício
”.

Alega o apelante PEDRO ALMIR DE SOUZA, em síntese, que
(i)
sua incapacidade é permanente, já que as patologias que o acometem o impossibilitam de exercer sua função habitual, que exige força braçal, razão pela qual faz jus a aposentadoria por incapacidade permanente; e
(ii)
os honorários sucumbenciais devem ser majorados, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Alega o apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em síntese, que é indevida sua condenação às custas processuais, na diante da isenção concedida no art. 17 da Lei Estadual nº 3.350/1999.

Pois bem.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR PEDRO ALMIR

Alega o apelante PEDRO ALMIR DE SOUZA que faz jus a aposentadoria por incapacidade permanente, já que as patologias que o acometem o apelante o impossibilitam de exercer sua função habitual, que exige força braçal.

Sobre a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 42 A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É pré-requisito ao deferimento da aposentadoria por invalidez, em regra, a incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, sem possibilidade de reabilitação profissional, como condição para a concessão do benefício.

Extrai-se do laudo pericial do id 16532273 (fl. 16 do arquivo .pdf) que ao apelante apresenta quadro de “
sequelas de trauma no membro superior direito – CID T92
”, em decorrência da séria lesão sofrida em acidente no trabalho, ao ter seu braço direito puxado por máquina agrícola, com “
hipotrofia de tríceps direito; hipotrofia de musculatura palmar direita; limitação leve à supinação direita; restrição dos últimos graus de flexão do antebraço direito, do 1º e 2º dedos da mão direita; restrição da extensão do 5º dedo da mão direita, mantendo postura em semiflexão
”, sem perda anatômica, mas “
A força muscular está prejudicada pela restrição de alguns movimentos
” (fl. 17 do arquivo .pdf do id 16532273).

O juízo reconheceu o direito a percepção de auxílio-doença acidentário, e não aposentadoria por invalidez, por entender que, arrimado no laudo pericial, o autor detém capacidade de exercer atividade laborativa que lhe garanta subsistência, nos seguintes termos:

“[...] O autor formulou pedido de conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, para a concessão deste benefício é necessário que a incapacidade seja total, definitiva e absoluta, ou seja, em regra, só é cabível quando o segurado for considerado incapacitado e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade. Havendo, em determinados casos, exceções a tal regra conforme entendimento de Instâncias Superiores.

O Requerente conta com cerca de 37 anos de idade (data da presente sentença), tendo como profissão o trabalho rural, tendo estudado somente até o Terceiro Ano Primário e sem Formação técnico-profissional. Contudo, em sua conclusão no laudo pericial, a perita deixa claro que o autor não está inválido, podendo ser reabilitado. Assim ficou demonstrado que o autor detém condições de exercer qualquer atividade laborativa que possa garantir sua subsistência. [...]”

A perícia realizada na fase instrutória é indene de dúvidas ao reconhecer a incapacidade parcial e permanente do apelante para a realização de atividades braçais, com possibilidade de reabilitação (fl. 08 do arquivo .pdf do id 16532273):

“[...] Ao exame pericial observamos que, em decorrência das sequelas apresentadas, há incapacidade parcial permanente para a realização de atividades braçais.

Assim, o autor está incapacitado para realizar as suas funções habituais.

Ressaltamos que o mesmo não se encontra inválido, possuindo condições de ser reabilitado. [...]”

Ainda segundo o laudo pericial, “
[...
]
O autor é trabalhador rural, havendo necessidade do uso de cavadeira, pá, enxada, serrote, etc. O exercício de atividades utilizando-se de tais ferramentas se encontra prejudicado.
[...]
” (fl. 08 do arquivo .pdf do id 16532273).

Observa-se que o apelante possui cerca de 40 anos, era trabalhador rural e “
realizava irrigação da plantação de café (corrigindo vazamentos, obstruções, etc)
” e “
N
a época da coleta de café guiava a lona na entrada da máquina agrícola onde caiam os grãos
”, e possui o ensino fundamental incompleto (fls. 02/04 do arquivo .pdf do id 16532273).

Em conclusão a perícia realizada, a
Expert
deixa claro que o autor “
não está inválido, podendo ser reabilitado
” (fl. 19 do arquivo .pdf do id 16532273).

Inclusive, no laudo pericial consta que o apelante “
faz bicos como ambulante e, por vezes, desbrota café
” (fl. 04 do arquivo .pdf do id 16532273), o que indica a possibilidade de reabilitação na atividade rural.

Assim, ficou demonstrado que o autor detém condições de exercer outra atividade laborativa que não exija esforço braçal, e que possa garantir sua subsistência.

Registre-se que nos termos do art. 436 do CPC, o juiz não está obrigado a julgar o feito em função da conclusão do laudo pericial, no entanto, quando a questão é de complexidade técnica, a perícia somente deverá ser afastada se outra prova mais robusta e esclarecedora for produzida nos autos, o que na hipótese não ocorreu.

A corroborar, o entendimento desta Câmara:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez; (ii) analisar se os requisitos legais exigidos pela Lei nº 8.213/91 foram preenchidos para a concessão de qualquer benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A perícia médica judicial, realizada por expert nomeado pelo Juízo, conclui que o autor não apresenta incapacidade laboral, seja temporária ou permanente, não havendo evidências de doença incapacitante que se enquadre nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999.

2. O juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, conforme art. 436 do CPC, mas o afastamento do laudo pericial depende da produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

3. [...]. 5. A aposentadoria por invalidez requer incapacidade total e permanente para o trabalho e impossibilidade de reabilitação, consoante art. 42 da Lei nº 8.213/91, requisitos igualmente não preenchidos.

6. Jurisprudência pacífica reconhece que a concessão de benefícios previdenciários depende da comprovação inequívoca dos requisitos legais, sendo inviável a concessão de benefício sem a demonstração de incapacidade laborativa temporária ou permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5000104-15.2022.8.08.0008, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/02/2025)

Diante da ausência da incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, e a impossibilidade de reabilitação para o exercício da atividade laboral que garanta subsistência, não é caso de conceder a aposentadoria por invalidez, devendo ser mantida a r. sentença recorrida, proferida em conformidade com o laudo pericial.

Quanto a pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais, na esteira da jurisprudência do STJ, “
A majoração dos honorários advocatícios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, o que não foi demonstrado no caso concreto
” (AREsp n. 2.977.008/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

A r. sentença recorrido arbitrou os honorários advocatícios “
[...] em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a prolação da presente sentença, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça: [...]
”.

Apesar da aparente iliquidez da sentença, considerando que o valor do auxílio-doença não pode ser inferior a R$ 1.621,00, no ano de 2026, e considerando que referido benefício deve ser pago desde 30/06/2020, infere-se que o valor arbitrado não se mostra irrisório a justificar sua majoração, além de atender ao disposto no 85, §2º, do CPC.

Assim, indevida sua majoração.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS

No que tange as custas impostas ao INSS, de acordo com o Enunciado n. 178 da Súmula do STJ, de que "
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
".

Assim, escorreita a r. sentença recorrida neste pormenor.

Pelo exposto, conheço dos recursos mas
NEGO-LHES
PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume.

Em razão do desprovimento do recurso do INSS, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolatação da sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.